Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.

2. Os agentes policiais gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, tomados na condição de testemunha, servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios.

3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (Súmula 26, TJDFT).

4. Recurso desprovido.